Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-96.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800473-96.2021.8.14.0083

APELANTE: GLEISON MARTINS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.050 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para uso próprio; (iii) verificar a legalidade da fixação da pena-base e a incidência das agravantes da calamidade pública e da reincidência; (iv) determinar se há necessidade de readequação da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas se mantém, pois há provas suficientes de materialidade e autoria, incluindo depoimentos policiais que flagraram o réu comercializando entorpecentes e a apreensão de droga fracionada e dinheiro trocado, o que caracteriza a mercancia ilícita.

4. A desclassificação para uso próprio não prospera, pois não há elementos que demonstrem que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do réu, sendo inviável afastar a traficância com base apenas na alegação de usuário.

5. A negativação da culpabilidade e da natureza da droga na fixação da pena-base está devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, em razão da prática do crime na presença de menores e da apreensão de substância de alto poder viciante.

6. A agravante da calamidade pública deve ser afastada, pois a simples prática do crime durante a pandemia não justifica sua incidência, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A reincidência se mantém, pois há condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime, inviabilizando seu afastamento.

8. O pleito de recorrer em liberdade não pode ser examinado em sede de apelação criminal, uma vez que o recurso não se presta como substitutivo de
habeas corpus.

9. Cálculo dosimétrico ajustado, resultando na fixação da pena privativa de liberdade em 8 anos e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 816 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando há provas concretas de materialidade e autoria, incluindo apreensão de substâncias entorpecentes e depoimentos idôneos. 2. A desclassificação para uso próprio exige demonstração de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do agente. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica quando há elementos concretos que indicam maior reprovabilidade da conduta, como a prática do crime na presença de menores e a natureza da droga apreendida. 4. A agravante da calamidade pública somente se aplica se demonstrado que o crime foi cometido em aproveitamento da situação excepcional, não bastando a mera ocorrência do delito durante a pandemia. 5. A reincidência exige apenas condenação anterior transitada em julgado, independentemente da natureza do crime praticado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; CP, arts. 59, 61, II, "j".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 875.634/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gleison Martins Barros apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.050 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 9241303)

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, II, do CPP, alegando ausência de comprovação do verbo nuclear do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei de Drogas e apreensão de apetrechos que configurem a traficância. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006

Em caráter eventual, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea das vetoriais;, a exclusão da agravante relacionada à calamidade pública, o afastamento da agravante da reincidência, a modificação do regime de cumprimento da pena, a redução da pena de multa e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 11207314).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 12023145), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento parcial do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (ID 14272777).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

No mérito, o recurso comporta
parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelos elementos constantes dos autos, em especial pelo Auto de Apresentação e Apreensão da substância entorpecente, que registrou a apreensão da droga acondicionada em embalagens individualizadas, juntamente com a quantia de R$ 97,00, composta por cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00 (ID 9241101 e 11/13), circunstância que reforça a destinação mercantil do entorpecente.

Além disso, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.004070-QUI confirmou a natureza ilícita da substância, descrevendo a apreensão de cinco porções de substância petrificada amarelada, acondicionadas em plástico preto (01), plástico incolor (01) e plástico verde (03), com peso bruto total de 10,6g (dez gramas e seis decigramas), sendo positivas para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA (ID 9241271).

Dessa forma, a prova técnica corrobora os demais elementos indiciários constantes nos autos, evidenciando a materialidade do delito e afastando qualquer dúvida acerca da ilicitude da substância apreendida.

A
autoria
delitiva resta evidenciada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante no exato momento da comercialização da droga em local notoriamente reconhecido como ponto de tráfico, conforme consignado na sentença (ID 9241303).

Em síntese,
a testemunha Marcos Felipe Carvalho da Costa, policial militar
, relatou que, após denúncias de tráfico na "Casa do Rony", efetuou rondas e visualizou Darley entrando no local. No momento da abordagem, flagrou Gleison (apelidado de Bob) vendendo droga para Darley. Ambos foram detidos e encaminhados à delegacia. Que durante a busca, Darley estava com uma porção de oxi e uma pequena quantia em dinheiro (cerca de R$12,00), enquanto Bob portava três porções da droga e uma quantia maior em dinheiro. A droga estava com os indivíduos no momento da abordagem. Segundo o policial, Gleison já foi preso anteriormente por tráfico, sendo conhecido no meio criminoso. Afirmou, ainda, que nenhum dos detidos tentou fugir e ambos aparentavam se conhecer.

A
testemunha Odir da Silva Almeida, policial militar
, relatou que estava em rondas quando avistou um indivíduo entrando na "Casa do Rony", local conhecido por denúncias de tráfico. Ao abordar, presenciou um indivíduo dentro da casa entregando droga para outro do lado de fora, o que levou à dedução de que a venda estava ocorrendo naquele momento. Que a abordagem ocorreu na porta, onde havia uma grade encostada. Durante a busca, foi encontrada droga tanto com o indivíduo de fora quanto dentro da casa, e o suspeito que estava no interior do imóvel assumiu a posse do entorpecente. Ambos foram levados à delegacia. O policial confirmou que o indivíduo dentro da casa era Gleison (apelidado de Bob) e que Darley estava do lado de fora. Alegou que nunca tinha ouvido falar de Bob antes, mas soube que ele havia saído recentemente da prisão. Que nenhum deles tentou fugir ou reagir à abordagem.

Destaco, ainda, que

na fase policial, Darley Assunção Gonçalves, que posteriormente foi absolvido no processo, negou envolvimento com a traficância
,
contudo
,
afirmou expressamente que havia ido ao local para comprar drogas de Gleison (Bob)
.
Declarou

ainda

que

"compraria a droga OXI"

e

confirmou

que

os

entorpecentes apreendidos pelos policiais estavam na residência de Gleison

(ID 9241101, p. 41).

Nesta perspectiva, não se sustenta a tese de fragilidade probatória, além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotam a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Outrossim, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Em complemento, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além do mais, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Na espécie, verifica-se que a natureza e a droga apreendida (cocaína), e a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais), bem como o dinheiro apreendido em notas de pequeno valor, o local da apreensão ser conhecido pela polícia como ponto de venda de droga, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Noutro giro, inviável a aplicação da
pena-base no mínimo legal
, sob o argumento de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Na espécie, verifica-se que o juízo sentenciante recrudesceu a basilar, considerando negativa as vetoriais da culpabilidade e a quantidade e nocividade da droga apreendida, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
merece valoração negativa e reprovável, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi cometido na residência e na presença dos filhos menores do casal (KEISE e GLEISSON). Ora, usar a própria residência e expor a família às mazelas do tráfico denota reprovabilidade extremada do delito que exige valoração negativa desta vetorial.

Os antecedentes criminais registram uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual será valorada como agravante. Sentença condenatória (ID 30288204) transitada em julgado (ID 33454593) nos autos do processo 0800130-03.2021.8.14.0083 pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, vide certidão judicial criminal de ID 52589253.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social ou personalidade.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias normais ao tipo, nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as consequências do fato mais gravosas.

Natureza e quantidade das substâncias
que demandam valoração negativa, tendo em vista que o oxi é uma substância de extrema gravidade, amplamente nocivo para a saúde pública, muito mais que as drogas comuns (ID 9241303).

Neste particular, noto que a negativação da
culpabilidade
foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, porquanto segundo diretriz jurisprudencial pátria “merece maior reprovabilidade à conduta da prática de traficância na presença dos filhos menores de idade” (TJSC,
ApCrim n. 5060124-77.2022.8.24.0023
, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 28/02/2023).

No mais, “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a
natureza da droga apreendida
é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.8.2024).

Sendo assim, “presentes elementos concretos hábeis a lastrear o recrudescimento da pena-base, especialmente considerando a apreensão de substância entorpecente dotada de alto poder viciante, imperiosa a sua elevação” (TJMG,
ApCrim n. 0043117-88.2017.8.13.0040
, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 20.06.2023).

Portanto, inexiste ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por outro lado, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a agravante da calamidade pública, prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, só pode ser aplicada quando o crime for cometido em aproveitamento da situação excepcional. No caso, a simples prática do crime durante a pandemia de COVID-19 não justifica a incidência da agravante, devendo ser afastada (
HC n. 875.634/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024), como se deu na hipótese dos autos.

Sob outro ângulo, inexiste espaço para exclusão da agravante da reincidência, como bem fundamentado pelo magistrado
a quo,
porquanto ao tempo da presente condenação, o apelante possuía decisão transitada em julgado no processo nº 0800130-03.2021.8.14.0083, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, datada de 27/8/2021, o que inviabiliza o pleito, nos termos do art. 61, I, do CP.

No mais, a reincidência, para fins de agravamento da pena, não exige especificidade entre os delitos. Nesse sentido, o entendimento predominante é de que a reincidência é suficiente para justificar a majoração da pena na segunda fase da dosimetria, independentemente da semelhança entre os crimes cometidos pelo réu. O que se exige é apenas a existência de condenação penal transitada em julgado anterior, o que justifica o maior rigor na punição do agente, em razão da reiteração delitiva e da necessidade de maior repressão penal.

Erigidas tais premissas, passo à nova dosimetria da pena, mantendo a pena-base aplicada pelo juízo
a quo
em 7 anos e 6 meses e, em razão da ausência da aplicação da pena de multa, a estipulo em 700 dias-multa (ID 9241303).

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, majoro a reprimenda na fração de 1/6, resultando em 8 anos, 9 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 816 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e diminuição.

Diante da readequação do cálculo dosimétrico e consequente redução da pena de multa, resta prejudicado o atendimento do pleito defensivo de diminuição da pena pecuniária.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para readequar o cálculo dosimétrico, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desembargadora
KEDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025